Tribunal: TJSP
Processo: 2001586-67.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido.
Acórdão embargado que negou provimento ao recurso da embargante e reconheceu a matéria preclusa nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, pois o agravante não acostou e tampouco justificou, com veemência, a ausência dos documentos solicitados pelo Magistrado a quo, para o

Ementa:
Embargos de declaração em Agravo de Instrumento. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido.
Acórdão embargado que negou provimento ao recurso da embargante e reconheceu a matéria preclusa nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, pois o agravante não acostou e tampouco justificou, com veemência, a ausência dos documentos solicitados pelo Magistrado a quo, para o deferimento da Justiça Gratuita. Insurgência da embargante sob alegação de ocorrência de omissão. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou erro material não verificados. Embargos rejeitados.